Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706089-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIA REGINA ALVES VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DECISÃO Considerando que a Juíza da origem na data de 28/07/2023 determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias visando a formulação de acordo entre as partes (ID 50880806), SUSPENDO a tramitação do presente agravo de instrumento por 30 (trinta) dias. Exaurido o prazo fixado, certifique a Secretaria da 2a Turma Cível sobre acordo formulado entre as partes nos autos originários. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator